Tribunal: TJES
Processo: 5003189-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003189-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: LUIZ PAULO SILVA FREIRE MOREIRA

COATOR: JUIZO DA VARA Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5
0
03189
-
2
8
.202
5
.8.08.0000

IMPETRANTE: LUIZ PAULO SILVA FREIRE MOREIRA

PACIENTE:
NILDSON KEITH BALDAN MOREIRA

A.
COATORA: JU
ÍZO DA VARA
ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA INADEQUADA.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa, especialmente em razão da demora na instauração do incidente de insanidade mental. Requer-se a revogação da prisão e a concessão da liberdade provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por suposto excesso de prazo, apta a justificar a concessão da ordem via habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, não sendo cabível quando ausentes documentos essenciais à verificação do alegado constrangimento ilegal.

4. A impetração carece de elementos mínimos, como a decisão que decretou a prisão preventiva e certidões que comprovem o suposto excesso de prazo.

5. Informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a audiência de instrução já foi designada, afastando eventual ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, sendo incabível quando ausentes documentos mínimos que evidenciem de plano o alegado constrangimento ilegal.

2. A designação de audiência de instrução e julgamento em data próxima afasta o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 699251/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
não conhecer do habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS:

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5
0
03189
-
2
8
.202
5
.8.08.0000

IMPETRANTE: LUIZ PAULO SILVA FREIRE MOREIRA

PACIENTE:
NILDSON KEITH BALDAN MOREIRA

A.
COATORA: JU
ÍZO DA VARA
ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de

Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
NILDSON KEITH BALDAN MOREIRA
, contra ato praticado pelo Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA), que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de nº 0000396-33.2024.8.08.0035.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso há aproximadamente 01 (um) ano, sem que tenha sido realizada audiência de instrução e julgamento, configurando excesso de prazo. Sustenta, ainda, que a morosidade processual foi agravada pela demora na instauração do incidente de insanidade mental, o qual, embora requerido em abril de 2024, somente foi deferido em julho de 2024, quatro meses depois.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

Pleito liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 12630427.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 12711110) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 12820279) opinando pelo não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus encontra amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, sendo mecanismo destinado a preservar a liberdade de locomoção frente a constrangimento ilegal, desde que demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que

“o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória.”

(STJ – AgRg no HC: 699251 DF 2021/0323047-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

No presente caso, a impetração carece de elementos mínimos de prova pré-constituída, ausentes documentos indispensáveis à cognição do mérito, como a decisão que decretou ou manteve a prisão preventiva e certidões aptas a demonstrar, de forma inequívoca, o alegado excesso de prazo.

Como bem leciona Júlio Fabbrini Mirabete,
“a impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida”

(Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas, 11ª edição, 2001, p. 726).

No mesmo sentido, Vitore Maximiano reforça que
“todos os documentos para instruir a impetração, que tenham como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça preambular”
(
Habeas Corpus
, Saraiva, 2008, p. 46).

Dessa forma, como a via do Habeas Corpus exige direito líquido e certo e não comporta dilação probatória, a solução é não conhecer do presente
writ
.

Por fim, é importante registrar que as informações prestadas pela autoridade coatora indicam que a audiência de instrução e julgamento já se encontra designada para o dia 24/04/2025, não se evidenciando, por ora, qualquer flagrante ilegalidade que autorize o conhecimento de ofício da matéria.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do presente
habeas corpus
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Relator
Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - Acompanho o Relator